Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-61.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-61.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: LUCIENE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E MERO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de verbas constitucionais devidas a servidor ocupante de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer o direito de servidor comissionado ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia, fundamentando-se no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos o direito a férias, adicional de férias e décimo terceiro salário.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por meio de recurso inadequado.

A finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, o qual decidiu de forma clara e coerente as questões submetidas a julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 570.908-RG, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, ARE nº 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AI nº 813.805-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
25.06.2014; STJ,
EDcl
nos
EREsp
nº 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8000060-61.2017.8.05.0053
, em que são Embargante e Embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e
LUCIENE BISPO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no

sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA